Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727998-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONOFRE MUNIN, MARIA ILCE SAMPAIO MUNIN, ANA PAULA SAMPAIO MUNIN LIMA, AUGUSTO SAMPAIO MUNIN, DANIEL SAMPAIO MUNIN, ELIANA APARECIDA MUNIN DE LIMA, ELIAS SAMPAIO MUNIN, JOAO SAMPAIO MUNIN, MARIA DE FATIMA MUNIM FERREIRA, MESSIAS SAMPAIO MUNIN, ODAIR SAMPAIO MUNIN, ONOFRE SAMPAIO MUNIN FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ANA PAULA SAMPAIO MUNIN LIMA e outros, contra decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento no 0706344-15.2022.8.07.0001, movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de exibição de documento deduzida pelos requerentes, nos seguintes termos (ID 130666002): “Apura-se dos elementos de convicção que instruem os autos que as cédulas rurais de números 87/00051-2; 87/00052-0; 87/00053-9; 87/00225-6; 87/00227-2; 87/00228-0; 87/00229-9; 87/00487-9; 88/00003-6; 88/00253-5; 88/00319-1; 88/00418-X e 88/00671-9 em que se funda a pretensão da parte requerente foram liquidadas entre 20 de agosto de 1987 e 24 de novembro de 1989. Depreende-se do título judicial liquidando, porém, que o direito da parte requerente à repetição do indébito pressupõe o pagamento do saldo devedor das aludidas cédulas rurais, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC , em março de 1990, no percentual de 84,32%. Não obstante as razões sobrelevadas pelos requerentes na petição de id. 121693736, não emerge de suas alegações elemento de convicção, ainda que indiciário, hábil a infirmar os relatórios apresentados pelo requerido conforme ids. 119603747 a 119603777, que, ademais, indicam a data da emissão das cédulas rurais a que se referem, seus respectivos números, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e a data de liquidação do saldo devedor. Ademais, a relação jurídica que deu ensejo à pretensão “sub judice” advém da emissão, pela parte requerente, de cédula rural pignoratícia em benefício do requerido, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo uma vez que voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ela desempenhada. Também nesse sentido é o entendimento esposado pelo TJDFT em caso parelho, “litteris”: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. (...)" (Acórdão 1335292, 07473220820208070000, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de exibição de documento deduzido na "supra" aludida petição e concedo aos requerentes derradeiro prazo de 15 dias para que demonstrem seu interesse processual, uma vez que os saldos devedores das cédulas rurais indicadas na inicial teriam sido quitados, frise-se, antes da incidência do índice afastado nos termos da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número”. Os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foram rejeitados (ID 131700348): “Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARIA ILCE SAMPAIO MUNIN, ANA PAULA SAMPAIO MUNIN, AUGUSTO SAMPAIO MUNIN, DANIEL SAMPAIO MUNIN, ELIANA APARECIDA MUNIN DE LIMA, ELIAS SAMPAIO MUNIN, JOAO SAMPAIO MUNIN, MARIA DE FATIMA SAMPAIO MUNIM, MESSIAS SAMPAIO MUNIN, ODAIR SAMPAIO MUNIN e ONOFRE SAMPAIO MUNIN FILHO contra a decisão de id. 130666002, que indeferiu o pedido de exibição de documentos por eles deduzido. Para tanto alegam, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposto vício, porque não teria observado "a existência de fortes indícios de imprestabilidade dos documentos" apresentados pelo requerido com a resposta. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 131586875. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão objurgada encontram-se fundamentadas, não padecendo de erros. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 131586875 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nas razões do recurso, os agravantes alegam que os extratos apresentados pelo banco réu tratam-se de documentos “confeccionados de forma unilateral, apócrifos, sem qualquer substrato basal com as operações de crédito rural mencionadas na peça vestibular.” Afirma que, sem realizar a nomeação de perito que pudesse avaliar a impugnação aos documentos mencionada alhures, o juízo singular simplesmente acatou a tese defensiva do banco recorrido. Assevera que o Juízo de origem deveria ter nomeado profissional técnico, com capacidade para atestar a (in)idoneidade dos “demonstrativos de conta vinculada” e “slip xer 712 MURCHADO” de “ID’s 119603762 até 119603758; e 119603762 até 119603777”. Esclarece que a impugnação de ID 121693735, é clara ao demonstrar as inúmeras inautenticidades das telas sistêmicas apresentadas pela casa bancária. Informa que o suposto “demonstrativo de conta vinculada”3 fornecido pela instituição ré possui informações sobre o número destes autos, vara de tramitação, assim como “ícones” de impressora e “nova página”, o que demonstra, cabalmente, se tratar de uma tela sistêmica de um programa do Banco do Brasil que pode ser preenchido de forma unilateral. Alega que a equipe técnica do banco é responsável por alterar/inserir/modificar os dados e informações contábeis constantes nos extratos apresentados pela liquidanda em todos os processos análogos ao presente, o que, fatalmente, retira toda e qualquer credibilidade da referida documentação. Assim, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão dos autos originários. No mérito, requer seja cassada a decisão agravada, determinando-se, por consequência, que o juízo de piso intime o agravado para apresentar as microfilmagens e SLIP XER 712 ORIGINAIS E NÃO MURCHADOS dos contratos de empréstimo rural mencionados na exordial dos autos originários ou, ainda, antes de definir sobre a validade e aptidão dos documentos ofertados pelo recorrido, nomeie perito de confiança para que promova a escorreita avaliação de (in)idoneidade dos extratos bancários. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente efetuou o devido preparo (ID 38569555), como também deixou de efetuar a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à liquidação de sentença proferida em ação civil pública movida pelos agravantes contra o Banco do Brasil (agravado), no qual requerem seja declarada líquida a condenação do banco liquidado, precedendo-se o cumprimento da sentença proferido na Ação Civil Pública no. 94.00.08514-1, a fim de que sejam ressarcidas ao liquidante as diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTN, no mês de março de 1990, na operação de crédito rural indicada nesta liquidação de sentença, fixando-se honorários advocatícios para esta fase processual em patamar não inferior a 10% do valor total apurado. Os agravantes apontam incongruências nos documentos apresentados pelo banco agravado, o que demonstraria fragilidade das informações prestadas, razão pela qual pugnam pela realização de prova pericial para cotejamento técnico dos documentos. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único, do CPC. A despeito da argumentação apresentada pelos agravantes, não se vislumbra a demonstração efetiva da inidoneidade dos documentos acostados pelo banco. A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculada em razão da modificação da moeda não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos. A princípio o que se evidencia é que as cédulas rurais de números 87/00051-2; 87/00052-0; 87/00053-9; 87/00225-6; 87/00227-2; 87/00228-0; 87/00229-9; 87/00487-9; 88/00003-6; 88/00253-5; 88/00319-1; 88/00418-X e 88/00671-9, em que se funda a pretensão da parte requerente, foram liquidadas entre 20 de agosto de 1987 e 24 de novembro de 1989. Ademais, os relatórios apresentados pelo requerido (Id’s 119603747 a 119603777) indicam a data da emissão das cédulas rurais a que se referem, seus respectivos números, o capital utilizado, os valores mensais advindos de correção monetária e juros, as amortizações realizadas e a data de liquidação do saldo devedor. Dessa forma, incumbia aos exequentes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulneram o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO E BACEN NO POLO PASSIVO E CONVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO COMUM DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO EM MARÇO DE 1990. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 94.008514-1) movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, sob o entendimento de que o "requerente não pagou as parcelas relativas ao financiamento então concedido", de modo que não faria jus à restituição "decorrente da correção monetária debitada pelo Banco do Brasil em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990". 2. Por não constituir meio processual próprio para alcançar a reforma da sentença, impõe-se o não conhecimento dos pedidos, deduzidos em contrarrazões, de inclusão da União e do Banco Central como litisconsortes passivos da lide, bem como de conversão do rito de origem, tendo em vista a inadequação da via eleita. 3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 4. A controvérsia recursal se refere à análise quanto ao eventual inadimplemento da operação de crédito tomada pelo apelante, no período de março de 1990, o que afastaria seu direito à restituição, pelo banco apelado, de valores relativos à correção monetária debitada pelo Banco do Brasil S.A. no aludido período, em decorrência do Plano Collor I. 5. Da análise dos documentos originais (extratos de evolução do débito) relacionados à cédula de crédito rural que lastreia a presente ação, constata-se a existência de débito, em março de 1990, nos demonstrativos financeiros apresentados pela instituição financeira apelada. É dizer, a documentação carreada aos autos é inequívoca quanto à situação de inadimplência do apelante em relação à operação de crédito tomada com o apelado, no período março de 1990. 6. Como precisamente assentado pelo douto magistrado sentenciante, "os extratos mencionados, bem como os documentos de IDs 101538726 ao 101538727, sobretudo aquele de ID 101538728", apontam de forma clara a existência de saldo negativo decorrente da operação, o que evidencia o inadimplemento por parte do mutuário, ora apelante, em março de 1990. 7. Destaque-se que a impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados aos autos não é suficiente para concluir-se que houve adulteração das informações constantes dos referidos documentos. Ademais, a produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. É certo que incumbia ao autor, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que teriam aptidão para infirmar o elemento de prova, de modo a demonstrar a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso, o que não ocorreu na espécie. 8. Dispensável, portanto, a intimação do apelado para apresentação de documentos originais ou designação de perícia técnica, o que certamente não constitui cerceamento ao direito de defesa do autor, ora apelante, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 9. Assim, considerando os termos do título executivo formado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que pressupõem a quitação, por parte do mutuário, das obrigações relativas à operação de crédito contratada, situação esta não observada na espécie, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”.(07214167620218070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022 15:47:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador